Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE INQUISITORIAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. A versão da vítima, apresentada de forma coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto na fase judicial, possui especial relevância em crimes patrimoniais e está corroborada por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o reconhecimento do réu em sede inquisitorial seria inválido não prospera, porquanto submetido às formalidades disciplinadas no artigo 226, do Código de Processo Penal, e corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive novo reconhecimento perante o d. Juízo a quo.